Tribunal: TJPA
Processo: 0011368-24.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011368-24.2014.8.14.0301
APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: NORTE LOCADORA DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DAS OMISSÕES ALEGADAS. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado.

2.

Acórdão que julgou improcedente a ação com base na ausência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor
.

3.
Não há omissão quanto à análise de outras provas que sequer existem no processo. O boletim de ocorrência, única prova apresentada pelo autor, não é capaz de esclarecer a responsabilidade pela colisão entre os veículos.

4. Embargos de Declaração conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em que é Embargante

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
,

devidamente representado por advogado legalmente habilitado, e Embargado o Acórdão prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça a seguir ementado:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Seguradora que pretende reaver do responsável pelo acidente, a indenização que pagou ao seu segurado.

2. Ausência de prova do ato ilícito. O boletim de ocorrência policial, único elemento de prova acostado pelo autor da ação, possui frágil força probatória ante o seu caráter unilateral.

3. No sistema de distribuição do ônus das provas, o autor não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Artigo 373 do atual CPC.

4. Julgados apresentados pelo apelante que não tem pertinência com os fatos em julgamento. O boletim de ocorrência de acidente de trânsito, diferente do BO comum, é feito pela autoridade de trânsito que relata o que presenciou no local do acidente, dentre outras informações importantes para entender a dinâmica dos fatos.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.

Aduz, que o v. Acórdão contém uma série de contradições e omissões, visto que “não analisou as demais provas presentes no processo que comprovam que a colisão aconteceu exclusivamente por causa do veículo de propriedade da empresa Norte Locadora, ora embargada, ter avançado a via por onde seguia o veículo segurado, interceptando bruscamente a passagem do veículo segurado”; que a “decisão guerreada também foi omissa, pois não apreciou o argumento de que o veículo da Embargada desrespeitou os artigos 28, 29, 34 e 44 todos do Código de Trânsito Brasileiro”. Requer o provimento dos declaratórios “a fim de sanar a omissão e contradição acima evidenciadas, em ordem a tornar a prestação jurisdicional límpida e precisa”.

Certidão da secretaria informando a ausência de contrarrazões do embargado (ID 2442990)

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

Belém, 06 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço os Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

O presente recurso se encontra disciplinado no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Analisando os argumentos do Embargante, entendo que não merecem acolhimento, pois não vislumbro as omissões apontadas por ele. Ao meu sentir, suas alegações são apenas inconformismo com a decisão prolatada, fato que não dá azo ao provimento de embargos de declaração. Reforço que os aclaratórios não tem o condão de reabrir a discussão na mesma instância recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

2. A rediscussão do julgado é desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.

3. Segundo orientação desta Corte de Justiça, é indevida a condenação em honorários advocatícios no processo de mandado de segurança, de acordo com o art. 25 da Lei n.

12.016/2009, o que afasta, por conseguinte, o arbitramento previsto no art. 85, § 11, do CPC/2015.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, a fim de excluir a condenação de honorários advocatícios.

(EDcl no AgInt no AREsp 1153633/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 14/05/2019) (grifei)

O argumento esgrimido pelo embargante sobre a omissão quanto à análise de outras provas que demonstrariam a responsabilidade do condutor do veículo da requerida/embargada não se sustentam. O acórdão se baeou justamente na ausência de provas dos fatos alegados. Repito que o autor da ação juntou aos autos apenas o boletim de ocorrência registrado pelo condutor do veículo sinistrado. Sequer as outras provas referidas constam no processo. Diante disso, o acórdão concluiu pela fragilidade da prova para demonstrar o fato constitutivo do direito do autor.

Da mesma forma, justamente pela ausência de provas, não é possível afirmar que o veículo da requerida desrespeitou os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro citados pelo embargante. Ora, apenas com as declarações unilaterais do condutor do veículo segurado pela autora da ação é inviável imputar a responsabilidade pelo acidente e, consequentemente, a responsabilidade civil.

Assim, considerando que o inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os embargos de declaração e que não há vícios a serem sanados na decisão atacada, é de se rejeitar o pedido do embargante.

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e lhes nego provimento, mantendo hígido o acórdão recorrido.

É o voto.

Belém, 28 de outubro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/10/2020